Tribunal: TJSP
Processo: 0007067-65.2024.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Sustação cautelar do regime aberto. Poder geral de cautela do Juízo da Execução. Falta grave. Reconhecida extinção da punibilidade em relação à ameaça nos termos do inciso IV do art. 107 do Código Penal. Decurso do prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime em relação à injúria. Agravo provido.